Tribunal: TJES
Processo: 5006493-65.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006493-65.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAIO TEIXEIRA TRINDADE

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. JUNTA MILITAR DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RETORNO AO SERVIÇO. INCAPACIDADE FÍSICA CONSTATADA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em Exame

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de ato administrativo da Junta Militar de Saúde (JMS) e determinar o afastamento integral de soldado da Polícia Militar de suas funções.

O autor narra que sofreu acidente motociclístico em serviço, resultando em lesão incapacitante no ombro direito, e insurge-se contra decisão administrativa que o considerou apto com restrições, pleiteando o afastamento total para realização de procedimento cirúrgico.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou o retorno de militar ao serviço (ainda que com restrições), diante de quadro clínico de lesão decorrente de acidente de trabalho e prova pericial que aponta incapacidade total.

III. Razões de Decidir

4. O nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral é incontroverso nos autos.

5. A prova pericial judicial realizada sob o crivo do contraditório concluiu pela total incapacidade do autor para a função militar, atestando que a cirurgia é o meio de tratamento resolutivo e que o retorno ao trabalho não era recomendado antes do procedimento.

6. O cumprimento de ordem administrativa ilegal não convalida o ato, especialmente quando o retorno forçado agrava a lesão preexistente, violando os princípios da razoabilidade, da motivação e o dever fundamental de proteção à saúde e à integridade física do servidor.

7. A manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se correta, em observância aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Sentença submetida à remessa necessária confirmada em sua integralidade.

9. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que determina o retorno de militar ao serviço quando a perícia judicial concluir pela sua incapacidade total e pela necessidade de intervenção cirúrgica para tratamento da lesão."

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015041-09.2018.8.08.0024, Relator: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 17225114 que, nos autos da “
ação ordinária c/c pedido incidental de antecipação de tutela provisória de urgência”

proposta por
CAIO TEIXEIRA TRINDADE

em face do
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde que considerou o autor apto para o serviço militar e determinou que o réu mantenha o autor afastado integralmente de todas as suas atividades funcionais, para fins de tratamento médico, até a efetiva realização do procedimento cirúrgico necessário e posterior reavaliação.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 10158023 pela não intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006493-65.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAIO TEIXEIRA TRINDADE

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença id. 17225114 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação ordinária c/c pedido incidental de antecipação de tutela provisória de urgência”
ajuizada por
CAIO TEIXEIRA TRINDADE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde que considerou o autor apto para o serviço militar e determinou que o réu mantenha o autor afastado integralmente de todas as suas atividades funcionais, para fins de tratamento médico, até a efetiva realização do procedimento cirúrgico necessário e posterior reavaliação.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Na origem, o autor, soldado da Polícia Militar, narrou ter sofrido grave acidente motociclístico em serviço no dia 26/05/2020 (id. 17225050), o que resultou em lesão incapacitante no ombro direito. Nessa toada, destaco que o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral é fato incontroverso entre as partes.

Em fevereiro de 2022, realizada nova inspeção de saúde, a Junta Militar de Saúde (JMS) o considerou apto para o serviço com restrições. O autor, então, insurgiu-se contra o ato administrativo e alegou que sua condição física exige afastamento total para tratamento cirúrgico, trazendo laudos médicos para comprovar seus argumentos (id. 17225053).

Uma vez citado, o Estado suscitou, em contestação (id. 17225063), a perda do objeto pelo fato de o autor ter retornado temporariamente ao trabalho. Contudo, tal tese foi corretamente rejeitada pelo juízo a quo (id. 17225076). O cumprimento de ordem administrativa ilegal não convalida o ato, especialmente quando o retorno forçado, conforme atestado pela perícia, tem potencial para agravar a lesão preexistente.

Na mesma decisão, o Juiz deferiu a produção de prova pericial, da qual se concluiu pela total incapacidade do autor para a função militar; que a cirurgia era o meio de tratamento resolutivo e que o retorno ao trabalho, não era recomendado antes do procedimento cirúrgico.

O magistrado de primeiro grau, ancorado na prova pericial judicial (id. 17225094), declarou a nulidade do ato da JMS, determinou a manutenção do afastamento integral do militar até a realização de cirurgia e posterior reavaliação, e reconheceu a continuidade do afastamento desde a data do acidente

Entendo ser correta a decisão, pois, ao determinar o retorno de um militar comprovadamente inapto, a Administração violou os princípios da razoabilidade, da motivação e o dever fundamental de proteção à saúde e à integridade física do servidor. O máximo aproveitamento do efetivo não pode se sobrepor à dignidade humana e ao risco de dano irreversível ao trabalhador.

Dessa forma, a anulação do ato administrativo datado de 03/02/2022 e a declaração de continuidade do afastamento médico desde 26/05/2020 são medidas imperativas para restaurar a legalidade.

No mesmo sentido, em caso análogo, a matéria já foi apreciada neste e. TJES, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS . RETIFICAÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA . DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . 1. A prova pericial produzida neste autos foi conclusiva no sentido de que "A patologia desenvolvida pela autora denominada Stress Pós Traumático foi determinada pelo evento traumático do qual foi vítima, ficando claramente estabelecido o nexo causal entre a patologia e o labor. Do mesmo modo, a patologia que motivou a aposentadoria e afastamento da autora da Polícia Militar foi o Stress Pós Traumático, logo, tratou-se de doença provocada pelo trabalho." .
2. Nem se diga que o parecer da junta médica da PMES deve prevalecer sobre o laudo pericial do juízo, já que esta prova pericial encontra ressonância nos outros elementos vertidos nos autos, especialmente os laudos médicos. Além disso, o laudo pericial produzido nos autos é merecedor da confiança absoluta do Juiz, pois, em posição equidistante das partes, está em condições de apresentar trabalho imparcial. 3 . Não há que se falar em contradição do laudo pericial, que foi claro ao afirmar que a incapacidade para a função de policial militar é definitiva, configurando invalidez permanente. Ressalte-se que tal invalidez foi reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria da recorrida, que ajuizou a presente demanda apenas para ver reconhecido o nexo de causalidade entre a doença e o serviço
. 4. Os danos morais restaram evidenciados em razão do sofrimento infligido à apelada em decorrência do imbróglio narrado nos autos, que culminou com sua reforma ex officio com proventos proporcionais, apesar do nexo de causalidade entre o trauma vivenciado no labor e sua incapacidade para o exercício da função, resultando em sofrimento e prejuízo, que vêm se perpetuando há cerca de 07 (sete) anos . Valor da indenização adequado e suficiente. 5. Recursos conhecidos e não providos. Vitória, 06 de maio de 2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015041-09.2018.8.08 .0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ademais, não merece reparos na medida em que condena o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)